Tribunal: STF
Processo: ADI 176
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-21
Data de publicação: 1990-02-21

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 147, PARAGRAFOS 2.,
3. E 4. DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. CORREÇÃO
MONETÁRIA DE VENCIMENTOS PAGOS COM ATRASO. SUSPENSÃO CAUTELAR
DENEGADA, EM FACE DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NA AÇÃO DIRETA N. 144, DO
RIO GRANDE DO NORTE, EM SESSAO PLENARIA DE 11.11.89.